Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704637-57.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL VIEIRA DE JESUS FILHO, GRACUITA GONCALVES SALGADO APELADO: MANOEL VIEIRA DE JESUS FILHO, GRACUITA GONCALVES SALGADO, ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por MANOEL VIEIRA DE JESUS FILHO (Id. 73398864) e por GRACUITA GONCALVES SALGADO (Id. 73398865), em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id. 73398849) que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Material interposta por ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO, julgou improcedente a pretensão inicial em relação à requerida GRAÇUÍTA GONÇALVES SALGADO e procedente em relação ao requerido MANOEL VIEIRA DE JESUS FILHO, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, incisos I e III, alínea a, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, condenou o réu MANOEL ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pela parte aurora, no valor de R$ 14.010,56 (quatorze mil dez reais e cinquenta e seis centavos) e, em razão do princípio da causalidade, condenou ambos os réus em solidariedade a arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O juízo de origem fundamentou que, conforme a legislação e a jurisprudência, a colisão traseira em acidente de trânsito demostra a falta de cautela em manter uma distância razoável em relação ao automóvel da frente, portanto, deve ser reconhecida a culpa do condutor. Assim, pontuou que a autora, ora apelada, demonstrou com êxito os prejuízos decorrentes do acidente sofrido. Em suas razões recursais (Id. 73398864), MANOEL VIEIRA DE JESUS FILHO sustenta, em preliminar, que houve cerceamento de defesa em relação a produção de provas e violação do devido processo legal na análise da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela ilegitimidade ativa da associação autora, ora apelada, bem como pela impossibilidade de imputar culpa exclusivamente sua no acidente. O preparo não foi recolhido em razão do apelante postular também pela gratuidade de justiça. Observa-se que os documentos apresentados pelo apelante para comprovação da sua situação de hipossuficiência econômica foram juntados na primeira instância há quase 1 (um) ano e 6 (seis) meses, portanto, para que se possa auferir de maneira precisa a situação alegada, é necessário que sejam apresentados documentos recentes perante esta Turma. Cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça utiliza como parâmetro a renda mensal familiar para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Portanto, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos dos últimos 3 (três) meses de todos os bancos que possui conta; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. Leva-se em consideração os documentos que comprovem os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras como IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar e telefone; que são variáveis e passíveis de administração. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso, independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital